Tribunal: TJSP
Processo: 1019108-62.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato bancário – Cheque devolvido – Falha na prestação do serviço – Danos morais configurados – Súmula 388 do E. STJ – Ausência de demonstração de apontamentos existentes à época da devolução do cheque – Inaplicabilidade da Súmula 385 do E. STJ – Valores fixados a título de indenização, de honorários sucumbenciais e de multa por

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato bancário – Cheque devolvido – Falha na prestação do serviço – Danos morais configurados – Súmula 388 do E. STJ – Ausência de demonstração de apontamentos existentes à época da devolução do cheque – Inaplicabilidade da Súmula 385 do E. STJ – Valores fixados a título de indenização, de honorários sucumbenciais e de multa por descumprimento de liminar condizentes com a ação - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.